Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719357-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: FERNANDA LOBO FERREIRA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DIGITALIZADO. NÃO ATENDIMENTO. TÍTULO CAMBIAL PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cédula de crédito é título de crédito cambial emitido em favor de instituição financeira, representando promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito. Como título de crédito, pode ser transferido mediante endosso, desde que o seja em preto, quando previamente se estabelece o nome do beneficiário, aplicando-se, no que couber, as normas do direito cambial, consoante dispõe o § 1o, do art. 29 da Lei Federal 10.931/2004. 2. A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário não se mostra suficiente para a instrução do feito executivo, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro (art. 28, § 1o da Lei 10.931/04). 3. Embora, excepcionalmente, seja admissível a instrução por cópia reprográfica do título em tela, descurou-se o ora apelante de provar a ausência de circulação da Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução, o que justifica o indeferimento da inicial em face do não atendimento do despacho de emenda. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5o da Lei 6.840/1980, 10 do Decreto-lei 413/1969 e 784 do Código de Processo Civil, porque não há necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, sendo suficiente a cópia reprográfica. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de diversos julgados deste TJDFT, do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 5o da Lei 6.840/1980, 10 do Decreto-lei 413/1969 e 784 do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que a “juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.419/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022). Há, ainda, outro julgado do STJ que reforça ainda mais esse entendimento. Confira-se a ementa a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). O dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015